Tribunal: TJMT
Processo: 1005693-62.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005693-62.2021.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDA: MERIELE DA SILVA FRANCISCO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. (TEMA 916/STF). IMPOSSIBILIDADE DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a tese firmada no Tema 916 STF: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (RE no 765.320 MG).
2.Sendo pressuposto fático do contrato administrativo temporário a excepcionalidade do interesse público, o eventual desvirtuamento dessa finalidade não afasta a natureza precária do vínculo, razão pela qual não se pode equiparar o contratado temporário ao servidor ocupante de cargo efetivo, decorrente de concurso público.
3.Em razão da nulidade dos contratos de trabalho temporários, não tem o servidor direito à averbação do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de adicional por tempo de serviço, licença prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para negar o direito a averbação do período de serviço prestado a título precário, bem como indeferir o pagamento retroativo referente ao adicional por tempo de serviço.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005693-62.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERIELE DA SILVA FRANCISCO - CPF: 021.449.911-11 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023